Tribunal: TJES
Processo: 5001933-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-06

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5001933-21.
2023.8.08.0000

AGRAVANTE :
FABIANO BRAZ DOS SANTOS

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE EFETIVAMENTE DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DO EXAME PARA FUNDAMENTAR O INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em que pese o novo texto do art. 112 da Lei de Execuções Penais, conferido pela Lei 13.964/19, não exigir a submissão a exame criminológico para fins de progressão de regime, isso não retira a possibilidade do MM. Magistrado requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender necessária sua confecção, nos moldes da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula 439 do STJ.

2.
O

resultado negativo do exame criminológico pode auxiliar no convencimento do juízo monocrático quanto

a presença ou ausência do requisito subjetivo para a progressão de regime. Jurisprudência.

3
. É possível constatar que não carece de fundamentação a decisão recorrida, posto que

adota como fundamentação o resultado do Exame Criminológico, que considerou o agravante inapto.

4
. “
Em sede de execução penal, vale o princípio in dubio pro societate, o qual preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a promoção a regime mais brando, faz-se necessário o encarceramento por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura
”
(AgRg no HC 639.850/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

5
. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001933-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIANO BRAZ DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5001933-21.
2023.8.08.0000

AGRAVANTE :
FABIANO BRAZ DOS SANTOS

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE EFETIVAMENTE DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DO EXAME PARA FUNDAMENTAR O INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em que pese o novo texto do art. 112 da Lei de Execuções Penais, conferido pela Lei 13.964/19, não exigir a submissão a exame criminológico para fins de progressão de regime, isso não retira a possibilidade do MM. Magistrado requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender necessária sua confecção, nos moldes da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula 439 do STJ.

2.
O

resultado negativo do exame criminológico pode auxiliar no convencimento do juízo monocrático quanto

a presença ou ausência do requisito subjetivo para a progressão de regime. Jurisprudência.

3
. É possível constatar que não carece de fundamentação a decisão recorrida, posto que

adota como fundamentação o resultado do Exame Criminológico, que considerou o agravante inapto.

4
. “
Em sede de execução penal, vale o princípio in dubio pro societate, o qual preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a promoção a regime mais brando, faz-se necessário o encarceramento por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura
”
(AgRg no HC 639.850/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

5
. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES 04/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5001933-21.
2023.8.08.0000

AGRAVANTE :
FABIANO BRAZ DOS SANTOS

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FABIANO BRAZ DOS SANTOS
, nos autos de número
0012552-48.2008.08.08.0024
, eis que não acolhida a pretensão
de concessão do livramento condicional
.

Das razões expostas pela defesa, afirma que a decisão é nula por ausência de fundamentação, pois deixou de mencionar quais fatores presentes no laudo inviabiliza a progressão do regime; que não há previsão para o exame criminológico, sendo este meramente protelatório e ineficiente.

Em contraditório, o Ministério Público, conforme evento de número 4376619 (fls. 137/143) sustentou o não provimento do recurso.

A decisão judicial não encampou o pedido
de retratação
formulado, sustentando a
ausência de requisito subjetivo para a progressão pretendida
(evento 4376619 – fls.145)
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
im
provimento do recurso
nos termos do evento de número
5341366
.

Toda a celeuma instaurada pelo recurso
passa pela consideração quanto a validade do exame criminológico
e a decisão objeto do recurso
que, a despeito das impressões pessoais do ilustre Defensor,
possui respaldo no entendimento do STJ quanto a sua validade e, em casos específicos, a sua necessidade.

Neste sentido a Súmula 439 do STJ dita que:

Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Como reforço de fundamentação há previsão, inclusive por força de Súmula Vinculante, a de número 26 que afirma:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico

N
este sentido, a despeito da alegação quanto a ausência de regulamentação do exame criminológico, entendo que sem razão está a defesa, passando a aquilatar a suposta ausência de fundamentação da decisão judicial que não acolheu ao pleito de livramento condicional do recorrente.

Antes, entretanto, devo ressaltar que o
Agravante possui 03 condenações,
com pena total
de 11 anos e 01 mês de pena privativa de liberdade, pela prática de crimes graves, dentre os quais o de agredir fisicamente a ex-companheira.
Conforme
laudo
técnico este foi
desfavorável à concessão dos benefícios.

Por esta razão, embora preenchidos os requisitos objetivos, respaldada na conclusão técnica, decidiu o juízo singular por obstar o livramento condicional do recorrente.

Eminentes Pares. De posse das 04 (quatro) laudas apresentadas na decisão da Ilustre Magistrada, que negou o pedido de livramento condicional, posso afirmar que esta não carece de fundamentação, tendo se debruçado sobre os requisitos objetivos e subjetivos necessários a progressão do regime, asseverando que, com base no laudo técnico apresentado, acolhendo-o, afirmou não estar presente o requisito subjetivo para que ao recorrente fosse concedido o benefício.

Deixo consignado um trecho relevante da decisão ora combatida:

A despeito de o dispositivo não estipular a forma com que o magistrado constatará as “condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir", o juiz poderá determinar, nesse caso, a realização do exame criminológico quando as peculiaridades do caso assim o exigirem, nos termos do disposto na Súmula 439 do STJ.

Frisa-se, ainda, que deve estar provado nos autos que o reeducando “tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração”– art. 83, IV, do CP. No caso concreto, pelos cálculos anexos ao SEEU, observo que o reeducando implementou o requisito objetivo necessário à concessão do Livramento Condicional.

No entanto, o apenado NÃO preencheu o requisito subjetivo, considerando o exame criminológico acostado ao item 166.1, que considera que o apenado não está apto para progressão de regime, bem como ser inserido novamente a sociedade

Assim, é possível constatar que não carece de fundamentação a decisão recorrida, posto que adota como fundamentação o resultado do Exame Criminológico, que considerou o agravante inapto.

Oportuno ainda destacar que a realização do Exame Criminológico não é apenas uma avaliação psiquiátrica, mas tem como fim resguardar a defesa da sociedade e buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência apresentada pelo Parquet em sua peça de contrarrazões, segundo a qual “
Em sede de execução penal, vale o princípio in dubio pro societate, o qual preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a promoção a regime mais brando, faz-se necessário o encarceramento por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura
” (AgRg no HC 639.850/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)